Tribunal: TJSP
Processo: 0010828-41.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Infiltração na cozinha e no banheiro do imóvel da autora - Infiltração causada, em parte, por vazamento oriundo do imóvel situado imediatamente acima do imóvel da autora – Condenação dos réus em obrigação de fazer os reparos para fazer cessar o vazamento existente no banheiro do seu imóvel -

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Infiltração na cozinha e no banheiro do imóvel da autora - Infiltração causada, em parte, por vazamento oriundo do imóvel situado imediatamente acima do imóvel da autora – Condenação dos réus em obrigação de fazer os reparos para fazer cessar o vazamento existente no banheiro do seu imóvel - Adequação – Indenização por danos materiais, que deve ser reduzida ao montante necessário para a realização dos reparos somente banheiro – Valor a ser apurado em liquidação de sentença – Condenação por dano moral evidenciado – Fixação da condenação que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada, em parte - Recurso parcialmente provido.